Tribunal: STF
Processo: AO 2418
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Pleiteia-se neste recurso a final inclusão do servidor Antônio Conrado da Silva Filho na lista de beneficiários do ofício requisitório a ser pago no exercício de 2019. 



    Na origem, ao opinar acerca do agravo de petição, a Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região postulou a conversão do feito em diligência, a fim de coletar, perante a Comissão Saneadora da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, informações que esclarecessem o alegado erro material que serviu para excluir o de cujus do rol de beneficiários.



    Nesta Corte, deferi o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, convertendo-se o feito em diligência, para que fossem prestadas as informações pela Comissão Saneadora da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    O prazo, contudo, transcorreu in albis pela segunda oportunidade (certidões eletrônicas 10 e 21).



    Em face do exposto, diante do silêncio quanto à determinação da Suprema Corte, por duas oportunidades, determino a expedição de carta de ordem, a fim de que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho seja intimado por oficial de justiça sobre a determinação de prestação das informações solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, com o auxílio da Comissão Saneadora vinculada àquela Vara, no prazo de 30 dias corridos.



    Expeça-se a carta de ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator